Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RAI.N.o 1002751-91.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HERYCKHA SOARES DIAS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001858-94.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão - proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – deferiu a liminarmente a medida pleiteada.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Instituição Financeira Agrava omitiu, a ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida.
Assevera que a notificação extrajudicial foi encaminhada à Rua Alzira Santana, Lote N Várzea Grande-MT. CEP 7813; ou seja, de fato ao endereço informado no contrato.
No entanto, que no decorrer da a relação contratual, a Agravante mudou de residência, fato que foi regularmente comunicado à Agravada e ignorado para fins de constituição em mora.
Que comunicou que passou a residir na RUA H, No 8, BAIRRO PARQUE DEL REY, VÁRZEA GRANDE – CEP 78148- 210.
Destaca que desde o mês de agosto de 2021 vinha recebendo os boleto para pagamento no endereço atualizado.
Portanto, que no âmbito da relação contratual a Agravante cumpriu com o seu dever de boa-fé e probidade perante a Instituição Financeira comunicando o seu novo endereço, boa-fé que não foi observada pela Agravada.
Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.
Que seja determinada, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante da existência de nulidade sobre a notificação extrajudicial, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa;
O acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada, principalmente para rever o posicionamento adotado.
Requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo ativo para evitar que a AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão;
Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a pretensa constituição em mora, uma vez que a Instituição Financeira Agravada não observou o endereço atualizado e devidamente comunicado da Agravante, conforme as razões recursais expostas bem como, conforme os diplomas legais estabelecidos no Artigo 138 e 139, I do Código Civil;
Requer a condenação da Instituição Financeira Agravada nos termos do Artigo 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise perfunctória dos autos, em cotejo com as alegações e documentos, em especial os documentos ID.N.118628488/118820455, entendo que a medida buscada deve ser deferida.
Mister consignar, que mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital.
In casu, verifica-se que apesar da notificação ter sido enviada para o endereço constante do contrato, percebe-se que a Agravante tinha conhecimento da alteração de endereço, posto que os boletos eram encaminhado para o novo endereço.
Diante do exposto, DEFIRO a medida pretendida.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, inclusive acerca da manutenção ou não da decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, manifestar-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator